Tribunal: TJDFT
Processo: 0720855-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: Direito De Família. Agravo de instrumento. Alteração de guarda. Antecipação tutela. Requisitos não preenchidos. Dilação probatória. Necessidade. Princípio do melhor interesse da criança. Decisão mantida.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para modificar provisoriamente a guarda de menor, fundamentado em supostos atos de alienação parental praticados pela genitora, ora agravada, durante regime de guarda compartilhada.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória que determine a alteração do lar de referência da criança e a guarda provisória em favor do genitor, à luz do princípio do melhor interesse do menor.
III. Razões De Decidir
3. O agravo de instrumento, quando versa sobre tutela provisória, possui cognição limitada, não comportando aprofundamento na análise probatória.
4. A modificação da guarda exige a produção de provas robustas e a realização de estudo psicossocial, sendo incabível a antecipação dos efeitos sem prévia instrução.
5. A relação conflituosa entre os genitores, por si só, não autoriza a alteração da guarda sem indícios concretos de violação dos direitos fundamentais da criança.
6. A jurisprudência do TJDFT destaca a proteção integral da criança como diretriz central nas decisões de guarda, exigindo comprovação de situação de risco ou prejuízo concreto.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A modificação da guarda de menor demanda dilação probatória e avaliação psicossocial, sendo incabível a concessão de tutela provisória na ausência de indícios robustos de risco à integridade física ou psicológica da criança.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 227; ECA, art. 1o; CPC/2015, art. 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 893476, 20150020168988AGI, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 09/09/2015, DJE 15/09/2015; TJDFT, Acórdão 2006595, 0752074-81.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025.